Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA DIVERSA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS ANTERIORES. REITERAÇÃO E ESCALADA DELITIVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado restaram comprovadas pelo acervo probatório coligido do feito.
2. No caso, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso à míngua de situação excepcional que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente, consoante a exigência legal consubstanciada no art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
3. Conforme dispõe o § 1o, do art. 112, da Lei no 8.069/90, ao decidir sobre a adequada medida socioeducativa a ser aplicada, a autoridade judiciária deve levar em conta a capacidade de cumprimento da medida, as circunstâncias e a gravidade da infração, incluídos o contexto social e familiar do jovem, bem como a análise de sua folha de passagens.
4. O adolescente possui passagens anteriores na Vara da Infância, por roubo, receptação, tráfico ilícito de entorpecentes e lesão corporal, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de internação provisória, liberdade assistida, semiliberdade e internação.
5. Observadas as condições pessoais e sociais do jovem, aliadas à sua folha de passagens, a medida socioeducativa de internação estrita é seguramente a mais adequada, objetivando a sua ressocialização, eis que propiciará a continuidade aos estudos, além de sua profissionalização, por meio de cursos técnicos que o habilitem a ingressar no mercado de trabalho, retomando a vida em sociedade.
6. Recurso desprovido.